Tribunal: TJBA
Processo: 8015370-79.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015370-79.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FELIPE DA SILVA MATOS Advogado(s): ADRIANO IRIS DOS REIS SANTANA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. COBRANÇA LÍCITA DE TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato de financiamento, na qual se pleiteava a revisão da taxa de juros remuneratórios, reconhecimento de anatocismo, exclusão de tarifas bancárias e seguro prestamista, e a restituição em dobro de valores pagos indevidamente. A sentença entendeu pela regularidade das cláusulas contratuais, considerando que a taxa de juros pactuada estava dentro dos limites de mercado, havia previsão expressa de capitalização mensal, e não foram configuradas ilegalidades nas cobranças impugnadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva frente à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iii) determinar a legalidade da cobrança de tarifas contratuais, incluindo avaliação do bem, registro do contrato e seguro prestamista; (iv) analisar a validade da capitalização mensal dos juros. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios pode ser revisada judicialmente quando demonstrada abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, sendo válida a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. No caso concreto, a taxa contratada (1,93% a.m. e 25,80% a.a.) excede significativamente a média à época da contratação (1,45% a.m. e 18,88% a.a.), sem justificativa plausível, caracterizando abuso. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível mesmo sem comprovação de má-fé, conforme decidido pelo STJ no EAREsp 676608/RS, desde que a cobrança tenha ocorrido a partir de 30/03/2021, data da publicação do acórdão que modulou os efeitos da decisão. A cobrança de tarifas como avaliação do bem e registro do contrato é lícita quando comprovada a efetiva prestação do serviço e previsão contratual expressa, conforme decidido no REsp 1.578.553/SP. No caso, a instituição financeira apresentou documentos que comprovam a prestação dos serviços. A contratação do seguro prestamista é válida, desde que não imposta de forma obrigatória ou com limitação à escolha da seguradora. No caso dos autos, restou comprovado que o consumidor teve liberdade de escolha, afastando a alegação de venda casada, nos termos da tese firmada no Tema 972/STJ. A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada e evidenciada pela estipulação de taxa anual superior à soma de doze vezes a taxa mensal, o que se verifica no contrato em análise, em conformidade com a MP 2.170-36/2001 e jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 51, § 1º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85, § 2º, 86, e 98, § 3º; MP 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019 (repetitivo); STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2021 (Corte Especial); STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018 (repetitivo); STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, DJe 17.12.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8015370-79.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante FELIPE DA SILVA MATOS e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR